Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM REPARADOS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EXPRESSAMENTE CONTEMPLADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
 1.	Alegação de omissão na parte final do acórdão quanto aos requisitos constantes do art. 95, da Lei nº 13.445/2017.
 2.	Sem razão o embargante, uma vez que a questão foi expressamente enfrentada no decisum. A análise do pedido de extradição independe da possibilidade de entrega imediata do extraditando ao Estado requerente, de modo que não há qualquer obrigatoriedade legal em registrar no dispositivo do acórdão embargado a orientação constante no texto do art. 95, da Lei nº 13.445/2017, e categoricamente enfrentada no fundamento do voto. 
 3.	Os aclaratórios evidenciam mera irresignação contra o mérito da decisão que julgou procedente o pedido de extradição, e não vício processual a ser reparado. 
 4.	Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 
 5.	Embargos de declaração rejeitados.